Tribunal: STF
Processo: AP 1820
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    IVAN MANOEL RECH, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, apresentou, em 20/10/2023, às 16h04min, manifestação na qual requer autorização para prestar prova de concurso público no dia 22/10/2023 (petição STF nº 117.691/2023).



    O pedido é instruído com cópias:



    i) do boleto de inscrição no concurso para o cargo de fiscal de posturas municipal e do respectivo comprovante de pagamento;



    ii) de edital de chamamento público aos interessados na prática do comércio ambulante temporada 2023/2023 para “a distribuição de Alvarás de Licença Temporária, para a prática do comércio ambulante nas praias do Município” de Balneário Camboriú/SC.



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente não juntou cópia do cartão do candidato ou mesmo do edital do certame para o cargo que pretende concorrer no Município de Balneário Camboriú/SC.



    INTIME-SE o requerente para juntar os documentos que demonstrem a regularidade, data do certame e sua efetiva inscrição, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de indeferimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente